Tribunal: STF
Processo: HC 245741
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luiz Fernando Everaldo da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 



    2. Agravo regimental não conhecido.



    (AREsp 2.570.130 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “seja determinada a cassação do r. acórdão proferido pelo E. TJPR e da decisão de pronúncia de 1º grau, determinando a despronuncia do Paciente Luiz Fernando Everaldo da Silva”.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    A controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ainda que superado referido óbice melhor sorte não assiste a parte impetrante.



    É que, de acordo com a jurisprudência consolidada por esta Corte à luz do art. 413 do Código de Processo Penal, “a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação” (HC 194.162 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Dessa forma, “o reconhecimento de meros indícios, sem indicação de formação da culpa, não segue a mesma lógica decisória, tampouco submete-se a idênticos condicionamentos dos provimentos de natureza condenatória” (HC 172.599, ministro Edson Fachin).



    Com efeito, a decisão de pronúncia não encerra a atividade probatória, pois não há formação de juízo de culpa dos acusados. Na fase posterior do rito escalonado do Júri, haverá nova atividade probatória, cuja finalidade é preparar o processo para julgamento pelo Conselho de Sentença.



    Nesse contexto, as instâncias de origem concluíram que haveria indícios suficientes de autoria (eDoc 10, fls. 3 - 4), valendo transcrever os seguintes trechos:



    2.1. Com relação à alegação de ausência de justa causa pelo acusado, eis que não haveriam indícios suficientes de autoria em relação ao acusado, razão assiste o digno Promotor de Justiça, cujos argumentos acolho e por brevidade, adoto como razões de decidir, afastando a tese de ausência de justa causa, tendo em vista que o inquérito policial angariou elementos contundentes que indicam o acusado ter sido, em tese, o autor do crime. 



    Verifica-se da informação de movimento 45.4, onde consta com clareza todas as diligências que foram efetuadas pela Polícia e que culminaram no indiciamento do acusado. Percebe-se que o veículo visualizado nas imagens da câmera de segurança que aparece se evadindo do local do crime é o mesmo utilizado pelo acusado em visita à pessoa indicada pela investigação como seu comparsa. Ademais, as testemunhas ouvidas no curso do inquérito fizeram declarações uníssonas no sentido de que a vítima ANDREW EDUARDO SANTANA teria ciência da autoria de uma “chacina” ocorrida no ano de 2019, no bairro Santa Luzia, nesta cidade de Ponta Grossa, e que por isso teria sido assassinado pelo acusado. 



    Todos os elementos de informação, em suma, apontam para o denunciado como possível autor do crime, de modo que presentes os indícios suficientes de autoria necessários a embasar a ação penal, não se exigindo neste momento processual, certeza quanto à autoria do crime. (grifei)



    Sendo assim, para o acolhimento da tese defensiva – impronúncia em virtude de ausência de indícios suficientes de autoria delitiva –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória, nos termos da jurisprudência do Supremo: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O AGRAVANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 230.762 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    [...]



    2. As instâncias antecedentes estabilizaram os fatos no sentido de que o Paciente atuou com animus necandi, sendo que o resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.



    3. Para acolher as insurgências defensivas pertinentes à desclassificação do crime, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    (HC 173.078 AgR, ministra Rosa Weber)



    HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente